Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-25.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008689-25.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THIARA BORGES CINTRA - CPF: 002.123.601-16 (RECORRENTE), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1008689-25.2026.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida:
THIARA BORGES CINTRA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09

a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação do serviço de telefonia móvel e internet. A autora sustenta que, desde a contratação do plano pós-pago, jamais conseguiu utilizar a internet móvel, apesar do pagamento regular das faturas, tendo registrado reclamações administrativas e adquirido pacote adicional de dados. A demandada defende a regularidade da prestação do serviço, afirmando que seus registros sistêmicos demonstram a utilização da linha e da conexão de dados durante todo o período contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a controvérsia acerca da alegada falha na prestação do serviço de telefonia móvel demanda produção de prova técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e
(ii)
estabelecer se deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais restringe-se às causas de menor complexidade, sendo aferida pela natureza da prova necessária à solução da controvérsia, e não pelo direito material discutido.

4.

A controvérsia envolve a interpretação de relatórios técnicos de conexão de dados, sistemas de tarifação (
billing
), funcionamento do serviço de
zero rating
, classificação de tráfego de dados e registros internos da operadora de telefonia.

5.

A conclusão adotada na sentença pressupõe conhecimento técnico especializado ao interpretar que a predominância da rubrica "ZAP" e a ausência de registros de "Internet" ou "Dados Móveis" demonstrariam restrição indevida ao acesso à internet contratada.

6.

A recorrente impugna essa interpretação técnica, sustentando que os relatórios de chamadas e de conexão evidenciam a utilização regular da linha e do serviço de dados, além da observância dos parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANATEL.

7.

A solução da controvérsia exige prova pericial destinada a esclarecer o funcionamento dos sistemas de telecomunicações, os critérios de registro do tráfego de dados, a correta interpretação dos relatórios técnicos e a eventual existência de defeito na prestação do serviço.

8.

A necessidade de produção de prova pericial especializada revela complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, impondo o reconhecimento da incompetência do microssistema, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é aferida pela complexidade da prova necessária ao julgamento da causa, e não pela natureza do direito material discutido.

2.

A controvérsia acerca da regularidade da prestação de serviço de telefonia móvel, que depende da interpretação técnica de relatórios de conexão, sistemas de tarifação e funcionamento do serviço de
zero
rating, exige prova pericial incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

3.

A necessidade de prova técnica especializada impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, com a desconstituição da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 35, 51, II, 54 e 55; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Enunciado nº 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 30.170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.129.546/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023; TJMT, N.U. 1070287-14.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.06.2026; TJMT, N.U. 1038496-27.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 07.05.2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 373099997, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

·

DETERMINO
que a parte requerida restabeleça a plena fruição do pacote de dados contratado (20GB de internet livre) na linha (65) 99912-1003, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00;

·

CONDENO
a parte requerida a restituir à autora o valor de
R$ 19,99 (dezenove reais e noventa e nove centavos)
, bem como a restituição em dobro das parcelas da assinatura mensal proporcionais ao serviço de internet não gozado desde novembro/2025 a serem apurados em liquidação de sentença, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a
Súmula 43 do STJ
, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

·

CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a
Súmula 362 do STJ,
e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Em
sede recursal
, a recorrente suscita,
preliminarmente
, a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o rito, em razão da alegada complexidade técnica.

No
mérito
, sustenta:

(i)

a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora;

(ii)

a inadmissibilidade das provas digitais desacompanhadas de autenticação eletrônica;

(iii)

a impossibilidade de inversão do ônus da prova;

(iv)

a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que houve utilização regular da linha telefônica;

(v)

a eficácia probatória das informações extraídas de seus sistemas internos, sustentando que as telas sistêmicas atendem aos critérios legais de certificação e refletem a efetiva utilização da linha pelo usuário;

(vi)

a impossibilidade de repetição do indébito, especialmente em dobro;

(vii)

a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório; e

(viii)

a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito, englobando juros de mora e correção monetária.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é cliente da operadora de telefonia celular demandada desde novembro de 2025, na modalidade pós-paga.

Afirma que, desde a contratação da linha, jamais conseguiu utilizar a internet móvel prevista no plano contratado, sustentando que a demandada deixou de prestar o serviço com a qualidade e a eficiência esperadas.

Relata que está gestante de cinco meses e necessita de acompanhamento médico regular. Em razão da impossibilidade de utilizar a internet móvel, afirma que, em diversas ocasiões, precisou recorrer a terceiros para solicitar transporte por aplicativo (Uber), a fim de comparecer a consultas e exames médicos.

Aduz, ainda, que buscou solucionar administrativamente a situação junto à operadora, sem qualquer resultado. Para tanto,
registrou reclamação na plataforma
Consumidor.gov,
sob o protocolo nº 2026.01/00013258632 (ID 373099964).

Sustenta que, mesmo após as reclamações, permaneceu sem acesso à internet móvel contratada. Afirma que, diante de situação de urgência, adquiriu pacote adicional de 3 GB de dados, pelo valor de R$ 19,99, em 29/12/2025, sem que houvesse justificativa para a indisponibilidade do serviço regularmente contratado e adimplido.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos a fatura referente ao mês de janeiro de 2026, exame de ultrassonografia obstétrica, registros de mensagens SMS, conversas mantidas por aplicativo (IDs 373099961 a 373099971) e documentos relativos às reclamações administrativas.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço. Alega que não há prova concreta da alegada indisponibilidade contínua da internet móvel e afirma que os registros sistêmicos demonstram a utilização regular da linha, com chamadas originadas e recebidas, além de conexões de dados durante todo o período contratual.

Para corroborar suas alegações, apresentou relatório de chamadas originadas e recebidas, bem como relatório de conexão de dados (IDs 373099994 e 373099995), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Assim, o cerne recursal consiste em verificar se restou comprovada a alegada falha na prestação do serviço de telefonia móvel e internet.

Inicialmente, cumpre analisar se a controvérsia pode ser solucionada no âmbito do Juizado Especial Cível ou se demanda dilação probatória incompatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

A preliminar de
incompetência
do Juizado Especial Cível merece acolhimento.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais limita-se às causas de menor complexidade, não alcançando demandas que exijam produção de prova técnica incompatível com o procedimento sumaríssimo.

A controvérsia não se restringe à análise de documentos ou à verificação de fatos simples. Discute-se se houve efetiva falha na prestação do serviço de telefonia móvel e internet, consistente na alegada indisponibilidade contínua do acesso à internet, apesar da regular contratação do plano e do pagamento das respectivas faturas.

Embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço com base no Relatório de Conexão de Dados apresentado pela própria operadora, tal conclusão decorreu da interpretação de informações de natureza eminentemente técnica, relacionadas ao funcionamento dos sistemas de telecomunicações.

Com efeito, o juízo de origem fundamentou sua decisão em conceitos técnicos relacionados aos mecanismos de tarifação (
billing
), tráfego com franquia isenta (
zero rating
), classificação de pacotes de dados e interpretação das rubricas constantes dos relatórios de consumo, especialmente a identificação "ZAP".

A própria sentença concluiu que a ausência de registros de "Internet" ou "Dados Móveis", aliada à predominância da rubrica "ZAP", demonstraria, de forma inequívoca, que a operadora restringiu o acesso da consumidora apenas aos aplicativos patrocinados.

Entretanto, essa conclusão pressupõe conhecimento técnico especializado acerca do funcionamento da rede móvel, dos critérios de registro dos eventos de conexão, dos sistemas internos da operadora, da forma de contabilização do consumo de dados e das regras de funcionamento do serviço de
zero rating
.

Por outro lado, a recorrente
impugna
exatamente essa premissa. Sustenta que os relatórios de chamadas e de conexão de dados demonstram a efetiva utilização da linha durante todo o período contratual, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço, além de afirmar que a cobertura observou os parâmetros estabelecidos pela ANATEL.

Nesse contexto, a solução da controvérsia demanda a produção de prova pericial para esclarecer se os registros constantes dos relatórios
evidenciam efetivamente a
indisponibilidade da internet móvel, se a rubrica "ZAP" é suficiente para comprovar restrição ao serviço contratado e se houve defeito na prestação do serviço ou mera limitação decorrente das características técnicas da rede e do plano contratado.

Trata-se, portanto, de matéria que extrapola a simples análise documental e exige conhecimento técnico especializado, inviabilizando o julgamento apenas com base nos documentos apresentados pelas partes.

No caso, a realização de perícia mostra-se indispensável, providência incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

É pacífico no âmbito dos Juizados Especiais que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme dispõe o Enunciado nº 54 do FONAJE:
"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Assim, quando a elucidação dos fatos exige produção de prova técnica incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, resta configurada a incompetência do microssistema para o processamento e julgamento da demanda.

Nessa linha, as Turmas Recursais do TJMT têm entendido que a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em demanda que objetiva discutir a elevação substancial das faturas de energia elétrica referentes aos meses de maio a setembro de 2025. A recorrente sustentou a desnecessidade de produção de prova pericial complexa e requereu o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e apreciação dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da regularidade das cobranças de energia elétrica demanda a realização de prova pericial técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais restringe-se às causas de menor complexidade, cuja aferição decorre do objeto da prova necessária à solução da controvérsia, e não do direito material discutido.

4. A controvérsia sobre eventual cobrança excessiva de energia elétrica e a regularidade da medição do consumo exige análise técnica especializada, inclusive do medidor de energia elétrica, o que extrapola os limites da prova simplificada admitida pela Lei nº 9.099/95.

5. A impugnação específica do laudo apresentado pela concessionária, acompanhada de elementos que fragilizam sua credibilidade, torna indispensável a realização de prova pericial para a adequada elucidação dos fatos.

6. A realização de prova técnica complexa mostra-se incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam o sistema dos Juizados Especiais.

7. A incompetência do Juizado Especial pode ser reconhecida de ofício quando a solução da controvérsia depender de produção probatória incompatível com o microssistema especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis é aferida pela complexidade da prova necessária à solução da controvérsia, e não pelo direito material discutido.
2. A discussão acerca da regularidade de cobranças de energia elétrica que demanda análise técnica do sistema de medição exige prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 3. A impugnação específica de laudo técnico, acompanhada de elementos que fragilizam seu conteúdo, torna imprescindível a produção de prova pericial especializada. 4.
A necessidade de prova técnica complexa afasta a competência do Juizado Especial e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 35, 51, II, 54 e 55; CPC, arts. 98, § 3º, 485, IV, 932, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Enunciados nº 54 e nº 102 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 30.170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2010, DJe 13.10.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.129.546/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, REsp nº 1.959.239/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.12.2021; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1050846-81.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 27.01.2025, DJE 29.01.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22.11.2024, DJE 22.11.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJE 14.11.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1034508-60.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024.

(TJMT - N.U 1070287-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/06/2026, Publicado no DJE 26/06/2026) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. BANCÁRIO. SEGURO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA APRESENTADA. MÍDIA/GRAVAÇÃO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECTOGRAMA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por ASPECIR PREVIDÊNCIA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de danos materiais e morais, em demanda na qual a parte autora nega a contratação de seguro cuja prova apresentada consiste em gravação de áudio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da autenticidade de contratação comprovada exclusivamente por áudio exige realização de perícia técnica; (ii) estabelecer se tal necessidade implica a incompetência do Juizado Especial Cível diante da complexidade probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. A prova da contratação baseada unicamente em arquivo de áudio, impugnado pela parte autora, exige verificação técnica especializada, não sendo suficiente a análise judicial sem perícia. A alegação de fraude e o requerimento expresso de perícia espectrográfica evidenciam a indispensabilidade da prova técnica para elucidação dos fatos controvertidos. A realização de perícia de voz (espectrograma) revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, afastando sua competência. Precedentes do TJMT e entendimento do STF indicam que a necessidade de prova pericial complexa inviabiliza o processamento no Juizado Especial. A ausência de outros elementos probatórios corroborativos da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica apenas com base no áudio. Reconhecida a incompetência, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o art. 55 da Lei nº 9.099/95, afastando condenação diante do êxito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prova de contratação baseada exclusivamente em gravação de áudio impugnada exige perícia técnica para verificação de autenticidade. 2. A necessidade de perícia espectrográfica caracteriza complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando reconhecimento de incompetência. 3.
A ausência de prova técnica adequada impede o julgamento do mérito e impõe a extinção do feito sem resolução.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI 1010350-72.2022.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 18/07/2023; TJMT, RI 1001151-10.2021.8.11.0052, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 10/07/2023; STF, RE 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/04/2011; STJ, EDcl no AgInt no PUIL 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/05/2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2017; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/04/2022.

(TJMT - N.U 1038496-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026) (grifei).

Diante desse cenário, impõe-se a extinção do processo, diante da incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível,
reconhecer a necessidade de produção de prova pericial complexa
e, por conseguinte, desconstituir a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026